Tribunal: TJES
Processo: 0002945-90.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002945-90.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE RIBEIRO KUSTER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE – INVASÃO DE DOMICÍLIO – NÃO CABIMENTO – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 –IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade de prova, visto que a entrada no domicílio foi autorizada pelo pai réu, assim como restaram abarcadas pelo flagrante delito. 2.
Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. 3.
É incabível a desclassificação
para a conduta de posse de droga para consumo pessoal
,
uma vez que a somatória de fatores demonstrava a destinação das substâncias ao comércio ilegal de entorpecentes. 4.
Não há como reduzir a pena-base ao mínimo legal,
diante da circunstância judicial dos antecedentes criminais
, conforme art. 59 do CP.

Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002945-90.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE RIBEIRO KUSTER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, desde o início do mês de fevereiro de 2021, o denunciado, conjuntamente com João Vitor Mattos de Oliveira, Moacir Correa da Silva Júnior e Warley Silva dos Santos, encontravam-se associados para a prática do tráfico ilícito de drogas na região do bairro Santa Bárbara, Cariacica/ES.

Na parte especial, em relação ao acusado Felipe, dando continuidade às diligências policiais, os agentes se deslocaram para a casa do denunciado, tendo a entrada autorizada pelo pai do genitor de Felipe, momento em que foram apreendidas pequenas porções da droga conhecida como “maconha”, bem como uma arma de fogo tipo revólver, com nove munições, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006).

Inicialmente a defesa busca pela absolvição em razão da nulidade das provas, tendo em vista a entrada forçada na residência do acusado e a consequente apreensão dos entorpecentes.

Importante salientar que, em juízo, ambos os policiais civis responsáveis pela operação, Eduardo Tadeu Ribeiro Batista e Emerson Valverde de Oliveira, reforçaram todo o fato narrado em sede preliminar, com riquezas de detalhes, na qual estavam investigando o acusado e demais envolvidos na associação, para o tráfico na região de Santa Bárbara, Cariacica/ES.

Posto isso, após informações de João Vitor, foram até a residência do réu para averiguar sua participação no delito, sendo a equipe policial recebida pelo pai de Felipe, obtendo do mesmo, a devida autorização para adentrar no imóvel, circunstância em que encontraram, no quarto do réu, uma arma de fogo, anotações referentes ao tráfico de drogas, assim como entorpecentes, “maconha” e “crack”.

Diante do exposto, verifica-se que não assiste razão o pleito pela nulidade da entrada policial na residência, uma vez que a mesma foi devidamente autorizada pelo pai do agravante, ainda sim, constatou-se o flagrante delito, devido ao crime permanente de tráfico de drogas com utilização ilegal de arma de fogo, conforme depoimento policial.

Outrossim, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação
dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Desse modo, nego provimento ao pleito defensivo acerca da nulidade da abordagem policial, e passo à análise quanto à
absolvição por ausência de prova.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 22/27), termos de declaração (fls. 28/33), auto de apreensão (fls. 43/45), laudo de exame químico (fls. 334/335) e laudo de exame de arma de fogo (fls. 462/463).

Como já exposto em momento anterior, os policiais civis responsáveis pela investigação, Eduardo Tadeu Ribeiro Batista e Emerson Valverde de Oliveira, tanto em sede preliminar, quanto em juízo, ratificaram, de forma harmônica, todo o ocorrido, no qual encontraram dentro da residência do réu, arma de fogo, munições, anotações provenientes do tráfico de drogas na região, assim como entorpecentes, além do fato de que o réu já era conhecido pelo comércio ilícito de drogas.

Isto posto, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos agentes que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006
.

Já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "ter em depósito", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa ao pugnar pela absolvição do réu, uma vez que restou evidenciado que o mesmo estava traficando drogas.

Em relação à desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a conduta de porte de drogas para consumo pessoal, verifico não prosperar razão, uma vez que, como informado em declarações prestadas pelos agentes públicos de segurança, o apelante estava em situação de plena traficância, pois foram constatados, além da quantidade de entorpecentes, uma arma de fogo, munições e anotações do tráfico.

Tais circunstâncias fáticas ora vislumbradas, são incompatíveis com a caracterização de mero usuário, conforme art. 28 da Lei 11.343/2006.

No que tange ao pleito defensivo pelo decote da causa de aumento da arma de fogo, visto a ausência de laudo pericial, constato que, em análise aos autos, tal documento já se encontra devidamente juntado ao processo (fls. 462/463), no qual possui como conclusão, a eficiência e aptidão para realização de disparos.

Ademais, faço notar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a perícia na arma de fogo apreendida para caracterização da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, motivo pelo qual afasto o pleito defensivo (AgRg no HC n. 804.128/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.).

No que concerne à fixação da pena-base ao patamar mínimo legal, em análise detida à dosimetria do réu, constato que a mesma foi devidamente majorada acima do patamar mínimo legal diante da circunstância judicial dos antecedentes criminais, valorada negativamente, conforme autos de nº
0003705-66.2014.8.08.0050
.

Por fim, com relação à fração utilizada pelo magistrado ao aplicar a atenuante da confissão, verifico que a mesma foi devidamente valorada, uma vez que o réu confessou somente a propriedade da arma de fogo, negando a prática do crime de tráfico de drogas, ou seja, sucedeu uma confissão parcial dos fatos.

Portanto, permanecem inalterados todos os termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.